Tribunal: TJES
Processo: 5000889-14.2021.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000889-14.2021.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALCEMIR JOSE GUERINI e outros
RECORRIDO: BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000889-14.2021.8.08.0007

Origem
: Juízo de Baixo Guandu - 1ª Vara

RECORRENTE
: VALCEMIR JOSE GUERINI e Outros

RECORRIDO
: BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e Outros

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA DE ANIMAIS EM ANÚNCIO ONLINE. FRAUDE NA NEGOCIAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS RÉUS NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que os autores viram um anúncio de venda de 25 (vinte e cinco) garrotes, no valor total de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), em uma propriedade rural localizada em Baixo Guandu/ES, cuja negociação iniciou-se por pessoa que se identificou como advogado de nome Ralisson. Contudo, posteriormente descobriu-se que Ralisson usava indevidamente a imagem de terceira pessoa. Aduzem os requerentes que a pessoa que se passava por advogado seria credora da pessoa de nome Gabriela Brito Santos, proprietária dos animais, e por sua vez, ao concretizar a negociação com os autores, teria a dívida quitada. Assim, seguem narrando os autores que a negociação seguiu com o suposto advogado e a senhora Gabriela. Acrescentam os demandantes que houve o pagamento pelos animais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em nome de Marilúcia, e que esta seria mãe do advogado. Alegam ainda os demandantes que foi a 3ª ré (Sabrina de Jesus Gomes) a responsável por mostrar o gado aos autores e o documento para o transporte foi emitida pelo 2º réu, Mirinho Brito Santos. Finalizam narrando que foram impedidos de levar o gado, pois a 3ª ré teria dito que os requerentes caíram em um golpe e não liberaria os animais, pois não teria recebido o pagamento. Assim, requerem os autores a restituição do valor pago de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além da indenização por danos morais.”

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, razão pela qual os autores interpuseram recurso inominado, para reformá-la e julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Para o deslinde do feito, é necessária perquirir acerca da responsabilidade dos réus (Olx - Bom Negócio Atividades de Internet; Mirinho Brito Santos; Sabrina de Jesus Gomes) acerca dos alegados danos civis.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil extracontratual é regulada com exatidão pelo ordenamento pátrio, de maneira que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo (CC/2002, arts. 186, 187 e 927). Daí, consoante lições clássicas doutrinárias, são extraídos os seguintes elementos da responsabilidade civil ou pressupostos do dever de indenizar: a) conduta humana, consubstanciada na ação (conduta positiva) ou na omissão (conduta negativa), via voluntariedade (dolo) ou por meio de culpa estrita (negligência, imprudência ou imperícia); b) nexo de causalidade, que se traduz na relação de causa e efeito entre a conduta culposa - ou o risco criado – e o dano suportado por alguém; c) danos ou prejuízos, que podem ser classificados como danos materiais (patrimoniais), morais (extrapatrimoniais), inclusive acarretados às pessoas jurídicas e também à ordem coletiva, estéticos, por perda de uma chance e sociais.

5. No caso dos autos, não restou comprovada qualquer prática de conduta ilícita pelos réus que pudesse imputar-lhes responsabilidade pelos danos sofridos. Pela própria narrativa fática é possível aferir que a negociação envolvendo os animais ocorreram entre terceiros que não integram à lide, especificamente com o Sr. RALISSON de tal e a Sra. GABRIELA BRITO SANTOS, não havendo elementos que demonstrem a participação direta dos réus, ou que tenham contribuído para a fraude ou recebido valores de qualquer espécie na negociação. Assim, assiste razão aos requeridos ao defenderem que não podem ser responsabilizados pelos danos alegados, ante a ausência de nexo de causalidade entre eventual conduta deles e o episódio narrado na inicial. Como mencionou o Juízo sentenciante:
“[...] Embora este Juízo lamente o episódio ocorrido, certo é que, nem a empresa requerida (OLX) e nem os demais requeridos incluídos no polo passivo, devem ser responsabilizados à restituição do pagamento realizado pela parte autora, uma vez que as provas colacionadas aos autos pelos demandantes não comprovam de que os réus tenham participado em conluio com os demais agentes que obtiveram a vantagem do recebimento do valor.”.
No que pese a responsabilidade da plataforma Olx, atuou como mera anunciante da venda, sem qualquer ingerência ou participação nas negociações travadas fora de seu ambiente virtual. A propósito:
"o provedor do serviço de busca de produtos que não realiza qualquer intermediação entre consumidor e vendedor não pode ser responsabilizado pela existência de lojas virtuais que não cumprem os contratos eletrônicos ou que cometem fraudes contra consumidores, da mesma forma que os buscadores de conteúdo na internet não podem ser responsabilizados por todo e qualquer conteúdo ilegal disponível na rede."
(STJ - EDcl no REsp: 1599460 RS 2014/0297672-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 26/04/2018)

IV - DISPOSITIVO

6. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)